Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA MARTINS DE SOUZA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que rejeitou pedido de desconsideração da personalidade jurídica em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou ODONTOLOGIA ODONTOBAND LTDA-ME a indenizar por danos materiais e morais. Após empreender diligências para localizar bens do devedor passíveis de penhora e sem êxito, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica e para viabilizar a constrição de bens da sócia THAISI ASSI GONÇALVES. Embora citada, a sócia não se manifestou. A decisão agravada rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o pálio de que não estariam configurados seus pressupostos. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a relação jurídica adjacente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se ao caso a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 28, do CDC. Sustentou que a empresa devedora encerrou suas atividades sem saldar as dívidas, o que constituiria empecilho para o ressarcimento da consumidora lesada e, portanto, autorizaria o levantamento do véu da pessoa jurídica. Lado outro, argumentou que o juízo não poderia indeferir o pedido sem antes oportunizar a instrução probatória. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento de “modo a determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada, ODONTOLOGIA ODONTOBAND LTDA – ME, com a consequente citação dos sócios para se manifestarem e requererem as provas cabíveis” Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Uma vez que apenas a pessoa jurídica figurou no polo passivo do recurso, foi facultado à agravante a regularização. Sobreveio pedido para inclusão da sócia THAISI ASSI GONÇALVES, na condição de agravada. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A parte credora alega a inexistência de ativos em nome da empresa executada, bem como informa que a referida empresa sequer continua funcionando, tendo se dissolvido sem quitar suas dívidas. Decisão de ID137891887 determinou a citação da sócia da empresa executada, contudo, apesar de citada na diligência realizada no ID138528112, a sócia deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação e apresentação de provas cabíveis. Decido. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Conforme já assentado, o mero encerramento, seja irregular ou não, da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não são motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o eventual encerramento das atividades da pessoa jurídica não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não observados pela parte pleiteante. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: (...) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria a inativação do cadastramento da sócia como interessada, conforme art. 2o, inciso XIV, parte final, da Instrução 2 de 07 de abril de 2022. Fica a parte credora intimada para indicar objetivamente, no prazo de cinco dias, bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano, a agravante limitou-se a argumentar que o processo prosseguirá e demandando diligências sabidamente infrutíferas, uma vez que não tem ciência de bens da pessoa jurídica para satisfazer a obrigação. Importa salientar que o prosseguimento do feito é consequência natural após a decisão do incidente e está em consonância com o princípio da duração razoável do processo. A regular tramitação não pode ser interpretada como prejuízo ou dano para a parte. Ao contrário, propicia a oportunidade de o credor continuar em suas diligências e na busca da satisfação do seu crédito. Segundo ponto igualmente importante, seria o efeito perene da decisão que deferisse monocraticamente a instauração do incidente. Nesse caso, se exauriria o próprio objeto do recurso e sem que houvesse o pronunciamento definito pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação para incluir THAISI ASSI GONÇALVES na condição de agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator